Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL, MEDIANTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PROVA DO REGISTRO DA GARANTIA NO DETRAN. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE.
1. O juiz, com base no poder-dever de sanear vícios processuais (art. 139 do CPC), pode/deve determinar a juntada dos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito.
2. Decorrido o prazo em branco, está correta a decisão extintiva, albergada pelos arts. 321 e 485 do CPC.
3. O fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide, sem qualquer menção à restrição, impede o prosseguimento até que comprovada a constituição da garantia. Sistema privado “Union Solutions” não se equipara ao órgão estatal com atribuição legal para licenciamento, conforme exigido pelos art. 1.361, §1o do CC e art. 22, III, do CTB.
4. Apelação conhecida e desprovida.